Tribunal: TJMT
Processo: 1038460-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038460-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI - CPF: 048.851.171-27 (RECORRENTE), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038460-79.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. HIERARQUIA DAS NORMAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cassação de CNH definitiva, sob o fundamento de ausência de prova do auto de infração e de presunção de legitimidade do ato administrativo. A recorrente sustenta violação ao art. 265 do CTB e à Súmula 312 do STJ, por inexistência de processo administrativo regular e de dupla notificação. O recorrido alega ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima para responder por ato de cassação de CNH que registrou; (ii) estabelecer se a cassação de CNH definitiva, por infração cometida durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa; e (iii) determinar se compete à Administração comprovar a regular notificação do condutor e a observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima, pois lhe compete expedir, suspender e cassar a CNH, nos termos do art. 22, II, do CTB, sendo responsável pelo registro da penalidade no prontuário do condutor.

4.

A cassação do documento de habilitação exige decisão fundamentada em processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 265 do CTB e art. 5o, LV, da CF/1988.

5.

Resolução do CONTRAN não pode afastar exigência prevista em lei federal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas, razão pela qual o art. 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 não dispensa a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva.

6.

A imposição de penalidade de trânsito demanda dupla notificação — da autuação e da aplicação da penalidade — nos termos da Súmula 312 do STJ.

7.

Incumbe à Administração comprovar a regular instauração do processo administrativo e a efetiva notificação do interessado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando detém a guarda exclusiva da documentação pertinente.

8.

A ausência de comprovação das notificações e do regular processamento administrativo afasta a presunção de legitimidade do ato e evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima.

9.

A obtenção prévia da CNH definitiva reforça a necessidade de observância estrita do devido processo legal antes de eventual cassação, não se admitindo restrição automática no prontuário do condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de dupla notificação invalida a penalidade de trânsito, nos termos da Súmula 312 do STJ.

3.

Compete ao órgão executivo estadual de trânsito comprovar a regularidade do processo administrativo e das notificações, quando questionada a legalidade do ato.

4.

Resolução administrativa não pode afastar exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 22, II, e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1012732-33.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2025, DJE 07/10/2025; TJMT, N.U 1039591-92.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 11/11/2025; TJMT, N.U 1014001-10.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 07/11/2025; TJMT, Remessa Necessária 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/04/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cassação de CNH.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma integral da sentença, reiterando a violação à Súmula 312 do STJ pela ausência da dupla notificação.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção do decisum e alega ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

Consoante o Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a intervenção ministerial ocorrerá apenas em feitos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual os presentes autos não foram encaminhados à manifestação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/MT nas contrarrazões.

A presente demanda visa desconstituir o ato administrativo que culminou na cassação/bloqueio da CNH da Autora. Nos termos do art. 22, inciso II, do CTB, compete precipuamente aos órgãos executivos de trânsito dos Estados (DETRAN) a expedição, suspensão e cassação da CNH.

Sendo o DETRAN/MT a autoridade que efetuou a restrição no prontuário da condutora, este é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, não podendo eximir-se da responsabilidade sob o pretexto de ser mero executor de ordens de órgãos de outras unidades federativas. Rejeito a preliminar.

No mérito, verifico que assiste razão a recorrente.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato que culminou no cancelamento da CNH definitiva da Recorrente devido ao cometimento de infrações durante o período probatório da Permissão para Dirigir (PPD), sem a suposta prévia notificação.

A sentença assentou que caberia à Autora o ônus probatório de desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo, reputando extinta a demanda por ausência de juntada da cópia dos autos de infração.

De início, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 265, que:

"A cassação do documento de habilitação dar-se-á mediante decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa."

No caso em exame, restou demonstrado que o DETRAN/MT procedeu à cassação da CNH definitiva da autora sem a instauração de regular processo administrativo.

Ocorre que, conforme a documentação juntada aos autos, a recorrente já era titular de CNH definitiva desde 29/11/2024, não mais ostentando a condição de permissionária à época em que descobriu a cassação, em 26/05/2025.

Desse modo, a cassação automática, sem a prévia instauração de processo administrativo, não encontra amparo legal.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018, que dispõe que a não obtenção da CNH não exige a instauração de processo administrativo.

Contudo, resolução do CONTRAN não pode afastar exigência prevista em lei federal (CTB) e na Constituição Federal. Por força do princípio da hierarquia das normas, a Resolução 723/2018 não pode dispensar o processo administrativo exigido pelo art. 265 do CTB.

Ademais, a sentença fundamentou-se na ausência de juntada do Auto de Infração F433108765 pela autora, entendendo que ela não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Segundo a sentença:
"a parte autora sequer apresentou aos autos cópia do AIT F433108765, indicado na consulta RENACH, documento essencial e indispensável para análise do mérito."

Contudo, quando se trata de ação anulatória de ato administrativo, a distribuição do ônus probatório deve considerar peculiaridades específicas.

Quando o administrado alega ausência de notificação e violação ao devido processo legal, cabe à Administração comprovar a regular instauração do processo administrativo, a efetiva notificação do interessado e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Tal ônus lhe incumbe porque detém a guarda dos documentos e registros do procedimento.

No caso concreto, a recorrente não possui acesso ao Auto de Infração arquivado no DETRAN/MT, ao passo que o órgão concentra toda a documentação pertinente. É excessivamente oneroso ao cidadão obter cópia de AIT lavrado em outro Estado, sendo muito mais simples para o DETRAN/MT juntar o auto e os comprovantes de notificação. A ausência desses documentos compromete a comprovação da regularidade do processo administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT REJEITADA (CTB, ART. 22, II).
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO (CTB, ART. 265). INOBSERVÂNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO (SÚMULA 312/STJ). ÔNUS PROBATÓRIO DO ÓRGÃO AUTUADOR (CPC, ART. 373, II).
RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018 QUE NÃO PREVALECE SOBRE A LEI. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que declarou a nulidade da penalidade de cassação da CNH e determinou ao DETRAN/MT a reativação do documento.

Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, desnecessidade de procedimento administrativo (Res. CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o), presunção de legitimidade dos atos, impossibilidade de inversão do ônus da prova, responsabilidade do proprietário e impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT é parte legítima quando a cassação é por ele imposta e registrada; e (ii) estabelecer se a cassação da CNH, sem processo administrativo específico e sem dupla notificação, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT é parte legítima, pois lhe compete expedir e cassar a CNH e registrar a penalidade (CTB, art. 22, II).

A cassação do documento de habilitação exige decisão fundamentada em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (CTB, art. 265; CF/1988, art. 5o, LV).

A Resolução CONTRAN no 723/2018 não afasta a exigência legal do processo administrativo e da garantia de defesa, por força da hierarquia normativa.

A aplicação de penalidade de trânsito demanda dupla notificação (autuação e penalidade), conforme Súmula 312 do STJ.

Incumbe ao órgão autuador comprovar a expedição e o recebimento das notificações (CPC, art. 373, II); a ausência dessa prova afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O Judiciário exerce controle de legalidade, sem adentrar na conveniência e oportunidade do ato, podendo anular penalidade aplicada em desconformidade com a lei.

A concessão e posterior renovação da CNH, após a suposta infração, reforçam a necessidade de observância estrita do devido processo legal antes de eventual cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cassação da CNH exige prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

2. A ausência de dupla notificação invalida o procedimento e impõe a nulidade da penalidade de cassação.

3. Compete ao DETRAN/MT responder pela cassação que impõe e registra, sendo parte legítima no polo passivo.

4. Resolução do CONTRAN não pode afastar exigências previstas no CTB e na Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 22, II, e 265; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2025, DJE 28/03/2025.”

(N.U 1012732-33.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025) (destaquei)

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula no 312
, é irretocável:
"
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"
.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha sido notificada.

Outro aspecto relevante é que a recorrente obteve sua CNH definitiva em 29/11/2024, após o que deveria ter sido o encerramento de eventuais processos administrativos relativos às infrações, o que configura ato jurídico perfeito e direito adquirido.

A posterior cassação, sem a instauração de processo administrativo específico, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade da cassação sem processo administrativo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
POSTERIOR EMISSÃO REGULAR DA CNH. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CTB, ART. 265).

INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. “2.
A cassação da CNH definitiva, ainda que por infração cometida no período de permissão, exige processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. 3. A ausência de notificação válida e de contraditório configura nulidade insanável do ato administrativo.”
(N.U 1039591-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).”

“RECURSO INOMINADO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3.
No caso dos autos, como a CNH definitiva já havia sido expedida, sua cassação somente poderia ocorrer mediante processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

4. Quanto ao argumento de que o cancelamento da CNH seria efeito automático da autuação, tal entendimento não encontra respaldo legal
. O art. 265 do CTB é expresso ao exigir processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação, não havendo qualquer exceção para o caso de infrações cometidas durante o período de permissão. 5. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...) (N.U 1014001-10.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ademais, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também já se manifestou:

“REMESSA NECESSÁRIA ­ MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada à prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante
2 – Sentença Ratificada.” (TJ-MT 10367051020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021).”

A restrição automática no prontuário da Autora, ceifando seu direito de dirigir sem oportunizar o exercício constitucional de defesa perante a infração originária, caracteriza manifesta ilegalidade.

Dessa forma, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante do conjunto probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada, com o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva da recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando
PROCEDENTES os pedidos iniciais
para
declarar
a nulidade da penalidade de cassação da CNH da parte reclamante e
determinar
ao DETRAN/MT que reative a CNH da parte reclamante.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, uma vez que a Recorrente logrou pleno êxito em seu pleito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026